Tribunal: TJSP
Processo: 2119099-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido de arresto cautelar via Sisbajud, Renajud e Infojud. Impossibilidade. Garantia do contraditório. Inteligência do art. 135, do CPC. Precedentes. Recurso não provido.